Tribunal: STF
Processo: RE 99599
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
-1. FGTS. DECLARAÇÃO DE OPÇÃO HOMOLOGADA POR SENTENÇA PELA JUSTIÇA
DO TRABALHO EM 29 DE MAIO DE 1974.
2. AÇÃO TENDENTE A ANULAR A SENTENÇA HOMOLOGATORIA, SOB A ALEGAÇÃO
DE SER ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO.
INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
3. OS ATOS JUDICIAIS, EM QUE A SENTENÇA FOR MERAMENTE HOMOLOGATORIA,
PODEM SER RESCINDIDOS, COMO OS ATOS JURIDICOS EM GERAL, NOS TERMOS
DA LEI CIVIL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 486).
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ENUNCIADO NA SÚMULA N. 343 A AÇÃO RESCISÓRIA
DE SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATORIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS
ARTS. 110 E 125, I DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA SE A SEU RESPEITO
HOUVE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. NO PRÓPRIO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.